Tribunal: TJMT
Processo: 1047416-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Recurso no: Processo: 1047416-58.2023.8.11.0001
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA
Recorrida: GEAN LOPES e WYLLEN FERREIRA DE SOUZA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 06/09/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA. CONFLITO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. COMENTARIOS REALIZADOS EM CONVERSA DE GRUPO PROFISSIONAL, NO APLICATIVO WHATSAPP. CONVERSAS RESTRITAS AOS MEMBROS DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o seguinte fundamento: “As provas trazidas pela parte reclamante nos autos não comprovam que o reclamado tenha abusado de seu livre exercício de manifestar sua opinião publicamente. Os “prints” anexados nos autos pelo autor como provas de suas alegações, não apresentam nenhum abuso por parte do reclamado passível de indenização ao autor. Desse modo, tenho que o fato não restou efetivamente provado.”
2. No presente caso, a parte autora e recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante dos comentários feitos pelas recorridas, em conversa no aplicativo WhatsApp, enviadas no grupo dos funcionários do hospital, denominado: “Grupo da Saúde” que possui 121 participantes.
3. Pois bem. O recorrente sustenta que no caso em comento as partes recorridas a teriam ofendido ao expressarem seu descontentamento com questões do hospital e com algumas atitudes de profissionais.
4. Em que pese o teor das mensagens enviadas, nota-se que as mensagens que o recorrente cinta, não foram indicadas como descritivas do recorrente.
5. Em que pesem as supostas ofensas proferidas, não são suficientes a ensejar a condenação das Reclamadas em danos morais. Deveras, os documentos juntados pela Reclamante não são suficientes para comprovar que as Reclamadas promoveram ou denegriram a honra da Requerente nos grupos de mensagens instantâneas. Portando as conversas no citado grupo, leva a evidenciar que não ocorreu a ofensa a honra conforme mencionado na peça exordial. Com efeito, diante da fragilidade das provas juntadas aos autos, não evidenciado o cunho meramente ofensivo nos grupos de mensagens instantâneas ou nas redes sociais de comunicação de massa, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS POR SUPOSTA OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP – DESCABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(TJ-SP - AC: 10325689120208260506 SP 1032568-91.2020.8.26.0506, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 09/06/2022, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPRESSÕES PROFERIDAS EM MENSAGENS PRIVADAS DE WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I - O comentário praticado pela ré, no contexto de conversas privadas de celular via WhatsApp nos grupos de comissão de formatura e de alunos decorrente de patente clima de frustração das expectativas quanto ao baile, não expôs nem gerou repercussão negativa à honra, imagem e idoneidade da autora, aptas a gerar dano moral indenizável. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório. II - Apelação desprovida.
(TJ-DF 07027892420218070001 DF 0702789-24.2021.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021).
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CALÚNIA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. CONFLITO FAMILIAR ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA DE GRUPO DE FAMÍLIA, NO APLICATIVO WHATSAPP, NO CONTEXTO DE BRIGA A RESPEITO DE JOIAS DE FAMÍLIA. CONVERSAS RESTRITAS AOS MEMBROS DO GRUPO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MENSAGENS QUE NÃO OSTENTAM SUFICIENTE CARGA OFENSIVA A ATINGIR A HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a Autora ajuizou ação de indenização por danos morais sob o argumento de ter sofrido ofensa à sua honra e reputação, diante das ofensas proferidas pela Reclamada, em conversa no aplicativo WhatsApp, enviadas no grupo da Família, que possui 37 membros. 2. Pois bem. Da análise dos autos, restou demonstrado que a Reclamada mandou mensagens no aplicativo de conversa WhatsApp, no grupo privado da família, onde relatou que a Reclamante “ficou com as joias que a mãe da Sandra deixou pra ela”; “A mãe da Sandra deixou essas peças pra ela e a Ivone usa como se fosse de direito. Basta!!Gente safada demais” . Em que pese o teor das mensagens enviadas, considerando todas as provas juntadas nos autos, em especial as gravações de áudio, entendo que as mensagens foram originadas por conflitos familiares, envolvendo joias de família, e proferida em grupo fechado, onde todos os membros tinham ciência da problemática envolvida no caso das joias, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, haja vista que as mensagens não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, levando-se em consideração as circunstancias do caso e a ausência de publicidade, repito, as mensagens objeto destes autos foram enviadas no grupo privado da família e na conversa privada entre as partes. 3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autor alega que no dia 30.12.2022, num grupo de WhatsApp familiar, com 37 integrantes da família, a reclamada, com o fim de propagar inverdades e ofender, disse que a reclamante teria se apropriado indevidamente de joias pertencentes a Sandra, ex-esposa do sr. Paulo Marcos Viola, ora convivente da reclamante e sogro da reclamada, chamando-a, ainda, de “gente safada”. Que ser acusada falsamente de se apropriar de joias, ser chamada de “gente safada”, “perigosa” e “bandida interesseira” ocasionam, e de fato ocasionaram, relevante abalo psicológico e lesão à honra subjetiva e objetiva, à dignidade e ao decoro da reclamante. Em sede de contestação a requerida afirma que a reclamante participava do referido grupo de WhatsApp e só saiu do grupo em razão dos vários comentários realizados por diversas pessoas sobre as joias que pertencem a Sra. Sandra e que estariam indevidamente na posse da reclamante Ivone. Que o grupo de WhatsApp citado na exordial não era um grupo desconhecido da reclamante e, ao contrário do que tenta convencer, o assunto envolvendo as joias da Sra. Sandra era comentado por vários membros da família, fato que é de pleno conhecimento da reclamante, inexistindo que se falar em danos morais. Pois bem. Como cediço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade entre um e outro. Na espécie, não vislumbro a presença de tais pressupostos, uma vez que não houve conduta ilícita praticada pela requerida, bem como nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo autor. Assim, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a sua exposição a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88”. (...) 5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1000282-26.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)
7. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047416-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA FERREIRA FEITOSA MESQUITA - CPF: 224.593.528-40 (RECORRENTE), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), GEAN LOPES - CPF: 026.913.551-01 (RECORRIDO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), WYLLEN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 707.424.721-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024